Tribunal: TJDFT
Processo: 0716737-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE

1. O título executivo em discussão é certo, líquido e exigível. Nos termos do art. 783, do Código de Processo Civil. Com efeito, o título é certo quando demonstra, em abstrato, a existência do débito e que está formalmente em ordem, preenchendo todos os requisitos e indicando o credor e o devedor. É exigível quando não há qualquer termo ou condição pendente, ou seja, o devedor já se encontra em mora. E será líquido quando possa ser apurado o quantum debeatur pela leitura do título ou por cálculos aritméticos baseados no que dele consta.

2. Os argumentos trazidos pela agravante, não tem o condão de impedir o levantamento do valor penhorado em prol da parte agravada, uma vez que não foram arguidas nenhumas das causas previstas no art. 854, §3o, do CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.